Tribunal: TJDFT
Processo: 0002157-46.2015.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002157-46.2015.8.07.0002 RECORRENTES: HELIO SILVESTRE DE ANDRADE, GERALDA CANDIDA DA SILVA RECORRIDOS: RADIGE ALBERTA CALIL, ADOLFO WEILER, CELIA PAIVA WEILER, ABEL DE SOUZA LIMEIRA JUNIOR, MARIA JOSE DE SOUZA E SILVA LIMEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. REIVINDICATÓRIA. DEMARCATÓRIA. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. INDENIZATÓRIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. RECONHECIMENTO EM SEDE DE DEFESA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTERVENÇÃO DO MP. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. VÍCIOS NO EDITAL. REJEITADAS. IMÓVEL PARTICULAR. DIREITO INDIVIDUAL, PATRIMONIAL E DISPONÍVEL. REQUISITOS USUCAPIÃO. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. VIÉS SUBJETIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. INCIDÊNCIA CPC/2015. CRITÉRIO FIXAÇÃO. EQUIDADE. RECONVENÇÃO. PREJUDICADA. HONORÁRIOS AFASTADOS. 1. Cuida-se de apelações contra a sentença que, em ação de conhecimento (reivindicatória c/c imissão na posse c/c declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c demarcatória c/c reparação de danos), julgou improcedentes os pedidos dos autores e da reconvinte, resolvendo o mérito de ambas as demandas com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 2. Os limites recursais são definidos pela matéria apreciada no juízo de origem, sendo incabível a introdução de novas teses em sede de apelo, sob pena de configurar supressão de instância. Recurso dos autores parcialmente conhecido. 3. Constatada a desnecessidade das diligências pretendidas, afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa. 4. Embora obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações de usucapião sob a égide do CPC/73 (art. 944), a ausência de participação não acarreta nulidade quando a tese é reconhecida dentro da concepção defensiva dos réus, bem como quando pronunciamento do Parquet em segunda instância se dá pela ausência de motivo que justifique a intervenção. Preliminar rejeitada. 5. Tratando-se de ação em que se discute direito individual patrimonial e disponível, sem reflexos ambientais ostensíveis ou questão que englobe interesse público direto, não há motivo a justificar a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário. Preliminar rejeitada. 6. Observados os requisitos mínimos de publicidade do edital quanto à citação dos interessados incertos, não merece acolhida a afirmação genérica de prejuízos a eventuais terceiros, mormente quando alegada apenas em momento desfavorável ulterior. Preliminar rejeitada. 7. Considera-se autêntico o documento quando não houver impugnação oportuna da parte contra quem foi produzido (inteligência art. 411, III, do CPC). Preliminar rejeitada. 8. O implemento da usucapião extraordinária pressupõe o preenchimento dos requisitos descritos no artigo 1.238 do Código Civil, sendo prescindível a comprovação de boa-fé, justo título ou de atendimento à função social da propriedade (nos caso do caput da norma). 9. A teoria da “actio nata” em seu viés subjetivo é aplicada excepcionalmente para considerar como marco temporal do início da prescrição o momento do conhecimento da lesão pelo titular do direito subjetivo violado. 10. In casu, identificou-se a possibilidade de conhecimento sobre a existência da lesão ao direito, por seu titular, em momento anterior ao defendido, não havendo como ser acatada tese recursal para contagem dos prazos de forma a afastar a prescrição aquisitiva reconhecida em favor dos réus. 11. Ainda no particular, tomando-se que a finalidade da prescrição é promover a pacificação social e estabilizar as relações sociais; adequado o desfecho alcançado pelo veredicto, o qual brindou conjuntura fática assentada pelo decurso do tempo. 12. O Código de Processo Civil, em seu artigo 14, adotou, como regra, a teoria do isolamento dos atos processuais, significando a aplicação do CPC/2015 aos atos processuais praticados na sua vigência. Assim, proferida a sentença sob a égide da nova ordem processual civil, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no artigo 85 e parágrafos da Lei 13.105/2015. 13. De acordo com o art. 85 e parágrafos do CPC, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro para a sua fixação o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o trabalho. 14. Quando se revelam excessivos os honorários advocatícios eventualmente fixados no mínimo de 10% do valor da causa ou da condenação, nos termos do §2o do art. 85 do CPC, impõe-se a observância do §8o, fixando-se a verba honorária por equidade. 15. Recurso dos autores parcialmente conhecido e desprovido. Recursos dos réus conhecidos e parcialmente providos. Os recorrentes alegam que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 189, e 202, inciso I, ambos do Código Civil, sustentando a inocorrência da prescrição, pois diante dos fatos apontados no processo não havia possibilidade de os recorrentes terem conhecimento sobre a existência da lesão de seus direitos em momento anterior ao resultado do georreferenciamento. Defendem a incidência do princípio da actio nata. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior; b) artigos 369, 370, e 1.009, §1o, todos do Código de Processo Civil, afirmando a ocorrência de cerceamento de defesa ante a ausência de envio de ofício ao INCRS e o silêncio acerca da prova pericial solicitada, imprescindível ao deslinde da matéria; c) artigo 85 do Código de Processo Civil, sustentando que a reconvinte Radige deveria arcar com os honorários de sucumbência, em observância ao princípio da causalidade. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso especial. Solicitam que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado HUILDER MAGNO DE SOUZA, OAB/DF 18. 444. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta aos artigos 189, e 202, inciso I, ambos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a turma julgadora assentou: Noutro vértice, já em relação ao princípio da “actio nata”, consigne-se, de início, preconizar o Código Civil, em seu art. 189, que: “Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”. Pela literalidade da norma, tem-se que o termo inicial da prescrição é o do surgimento da pretensão, presumindo-se imediata ciência daquele que teve o direito violado – o que, como sabido, nem sempre ocorre. Assim, diante da problemática envolvendo a aplicação literal do conteúdo normativo, cresceu na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a adoção da teoria da “actio nata”, pela qual o prazo deve ter início a partir do conhecimento da violação ou da lesão ao direito subjetivo. A referida teoria é aplicada notadamente em casos de ilícitos extracontratuais nos quais a vítima não tem como conhecer a lesão à sua esfera jurídica no momento em que ocorrida, prestigiando-se o acesso à justiça em detrimento da segurança jurídica. Entretanto, a teoria da “actio nata” em seu viés subjetivo é aplicada apenas excepcionalmente[9] para considerar como marco temporal do início da prescrição o momento do conhecimento da lesão pelo titular do direito subjetivo violado – impondo a quem lhe aproveita a incumbência de produzir provas. Nessa senda, com amparo em entendimento exteriorizado em julgado sobre o tema no âmbito do STJ, envolvendo a aplicação da teoria da “actio nata” em seu viés subjetivo, tem-se que não é suficiente a mera alegação de conhecimento tardio da diminuição para afastar a prescrição, sendo necessário produzir provas de que só naquele momento foi possível vislumbrar a existência ou a possibilidade de existência de lesão a um direito juridicamente tutelado, para fins de estabelecimento do marco temporal a ser considerado[10]. No caso vertente, o cerne da questão ventilada (consistente na diminuição da área de propriedade dos autores) poderia ter sido observado muito antes da medição realizada pelo primeiro requerido; ou ,ainda, da medição efetivamente empregada pelo autor (já em 2014). Isto porque, em audiência de instrução e julgamento, às perguntas do Juiz, o autor/ora apelante assim respondeu (ID 9379955 - Pág. 3): (...) que adquiriu em 1994 a gleba de terra descrita na inicial e se mudou para o local; que no local já existia uma casa e o depoente se mudou para esta casa; que no local existiam outras casinhas também já construídas; que a área que adquiriu era cercada; que assim que foram olhar o local, depois que efetivaram a compra, viram que já estava cercado; que a parte do Sr. Adolfo faz divisa com a propriedade do depoente; que a parte do Adolfo estava aberta; que tinha uma parte que tinha cerca, mas tinha a parte da divisa com Adolfo que estava aberta; que o Estado exige uma parte de segurança, que deve ser separada, por isso tiveram que fazer uma medição; que foi nessa ocasião que descobriram que tinha uma parte da terra que estava de fora; que isso foi feito em 1995; que assim que se mudou para o local, sempre recebeu a visita de Adolfo; que Adolfo ia à sua casa levando sacolas de frutas, para conversar; que isso acontecia com muita freqüência (...). Em continuidade, às perguntas do advogado da segunda requerida, assim declarou o autor: (...) que passado alguns anos, Valdir fez um barraco no local e colocou uma pessoa para morar lá; que isso foi depois da construção do posto; que em 1995, primeiro fizeram uma medição a olho nu do local; que acharam que estava faltando cerca de 05 hectares; que depois fizeram uma medição que o governo exigia para a reserva legal; que não se recorda da data em que executou essa medição; que tem uma cerca antiga lá, mas é beirando a estrada; que acha que não existia essa cerca quando comprou; que não sabe quando surgiu a cerca da parte do Sr. Valdir, porque não tinha muito contato com a região, já que também morou em outras regiões nessa época, como Núcleo Bandeirante e Águas Claras; que não fez nenhuma plantação nessa parte da terra que considera ser faltante; que nunca teve a posse desse pedaço que o Adolfo ocupa. (...). Diante das informações extraídas do depoimento do próprio autor, factível pensar a chance de conhecimento da diminuição do terreno ao menos desde 1995 – eis que contemplada discrepância/suspeita em relação à medida da propriedade desde aquela data. Em outras palavras, desde 1995 era possível vislumbrar a existência ou a possibilidade de existência de lesão a um direito juridicamente tutelado. Sendo assim, não há como acatar a tese recursal para contagem dos prazos na espécie. No mais, tomando-se que a finalidade da prescrição é justamente promover a pacificação social e estabilizar as relações sociais; mostra-se harmonioso o desfecho alcançado pelo veredicto, o qual brindou conjuntura fática assentada pelo decurso do tempo (principalmente se ponderado que as partes se encontram estabelecidas no local com o mesmo cercamento que os divide desde a aquisição dos lotes). Portanto, a r. sentença é irretocável. (ID 13889500). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 369, 370, e 1.009, §1o, todos do Código de Processo Civil, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “É conferida ao órgão julgador a possibilidade de indeferir, de forma motivada, diligências consideradas protelatórias ou irrelevantes, sendo certo que a reversão das premissas fáticas demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp 1525997/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/12/2019). Igualmente, não cabe dar curso ao recurso no que tange ao indicado malferimento ao artigo 85 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, “Nessa linha, havendo a perda superveniente do objeto da reconvenção, porquanto este foi reconhecido no âmbito da própria ação principal, não se mostra razoável a condenação da reconvinte ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, eis que, como bem acentuou o magistrado, assiste “razão à reconvinte quanto aos efeitos do tempo de ocupação da área” (ID 13889500), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado HUILDER MAGNO DE SOUZA, OAB/DF 18. 444. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023